Tribunal: STF
Processo: RE 1410422
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão interlocutória que afasta portaria que submetera as empresas recuperandas ao Sistema Especial de Controle, Fiscalização e Pagamento do ICMS. Preliminar de incompetência ratione materiae do juízo falimentar. Mérito: alegação de extinção analógica de obrigação tributária acessória. 



    1. O juízo empresarial, por sua vocação universal, é competente para decidir questão incidental de natureza tributária que possa comprometer a preservação da empresa em recuperação e subverter a ordem legal de prioridade de crédito.



    2. No caso específico, a Portaria SUFIS nº 481/2019, ao exigir o recolhimento antecipado do ICMS, acaba por intentar, por via transversa, a preterição dos credores trabalhistas da empresa recuperanda, cujo crédito goza prioridade em relação aos de natureza tributária. Ademais, ao ameaçar a suspensão do credenciamento para emissão de nota fiscal eletrônica, põe em xeque a viabilidade da continuação das atividades. 



    3. A crise orçamentária que acomete o Estado do Rio de Janeiro há alguns anos e se agudiza na esteira da pandemia sanitária do ano corrente, em que pese toda a sua gravidade, não tem o condão de anular o princípio maior da preservação da empresa, que é o norte e a razão-de-ser do processo de recuperação judicial. 



    4. Precedentes do STF e do STJ.



    5. Desprovimento do recurso.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “embora o v. acórdão não declare expressamente a inconstitucionalidade do artigo 76 da Lei Estadual n° 2.657/1996 — fundamento legal do Sistema Especial de Controle, Fiscalização e Pagamento do ICMS previsto na Portaria Sufis 481/2019 — sua fundamentação é bastante sugestiva e conduz, inevitavelmente, ao afastamento da aplicação da legislação estadual para as empresas em recuperação judicial.” (eDOC 11, p. 6)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da leitura do teor da íntegra do acórdão ora impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal e de precedentes das Cortes superiores. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente